Tribunal: CARF
Processo: 13827.000197/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000197/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ARMANDO ALVAREZ CORTEGOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru (SP) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento (fls. 28/32) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf). Detectada omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000197/2009-51
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000197/2009-51

recebidos de pessoa jurídica, Caixa Econômica Federal (CEF), de R$ 36.381,09, e
compensado o imposto retido na fonte de R$ 1.091,44, apurou-se imposto de renda
suplementar de R$ 8.913,35.
A Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada (fls. 27, 36/39) foi
indeferida (fl. 34) e o contribuinte, inconformado, impugna o lançamento (fls. 2/4).
Alega que declarou rendimentos tributáveis de R$ 42.600,00, sendo R$ 25.800,00,
pagos pela pessoa jurídica (sociedade de advogados), recebidos do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, conforme documentos que anexa. A outra parte dos rendimentos
tributáveis, de R$ 16.800,00, equivocadamente declarada como rendimentos recebidos
de pessoas físicas, inclusive com recolhimento de carnê-leão (código 0190), no total de
R$ 5.676,00 (fls. 24/25) são na verdade sucumbências recebidas em processos judiciais.
Para sua surpresa, a Caixa Econômica Federal, agente pagador das sucumbências,
figurou como fonte pagadora, quando a fonte pagadora é o INSS. Aduz a inexistência de
má-fé, comprovada pelo fato de ter refeito sua declaração apurando saldo de imposto a
pagar de R$ 4.338,62, devidamente recolhido com os acréscimos legais, em fevereiro de
2009 (fl. 40). Requer o cancelamento do remanescente do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Cabe registrar que se trata de impugnação parcial porque declarados no ajuste anual
rendimentos tributáveis de R$ 42.600,00 (fl. 6), na impugnação o contribuinte admite
que os rendimentos são de R$ 62.161,09 (fl. 11). A diferença em relação ao valor
lançado, de R$ 16.800,00, seria de rendimentos de sucumbências, informados em Dirf
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000197/2009-51

pela CEF, equivocadamente declarados como recebidos de pessoa física. Entretanto, os
documentos que apresenta não comprovam esta alegação. Não há qualquer prova de que
os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas são os que foram pagos
através da CEF.
A análise do documentos processuais, especialmente aqueles relativos aos pagamentos
feitos pela Caixa Econômica Federal, de R$ 36.381,09 (fls. 36/38), recebidos em oito
processos judiciais na Justiça Federal, entre fevereiro e julho de 2006, e resumidamente
apresentados pelo contribuinte em demonstrativo (fls. 39) com indicação dos possíveis
autores das ações corroboram os valores informados em Dirf, mas não há qualquer
comprovação de que tais rendimentos foram pagos pelo INSS como alega o
contribuinte, nem que neles estão incluídos os rendimentos declarados como recebidos
de pessoas física, de R$ 7.000,00 (fevereiro de 2006) e de R$9.800,00 (março de 2006)
pois não há coincidências de valores nem de datas.
Isto posto voto por julgar improcedente a impugnação e por manter o crédito tributário
exigido, cabendo ao órgão de origem alocar o imposto de renda suplementar, código
2904, recolhido em 18/02/2009 (fl. 40), se disponível.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original